Tribunal: TJPA
Processo: 0802124-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802124-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIDA – PACIENTE COM DEFESA TÉCNICA ATUANTE – PEDIDO DE LIBERDADE PREJUDICADO –

ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM RELAÇÃO À ALEGADA NULIDADE PREJUDICADA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LIBERDADE – UNANIMIDADE.

1. Com relação à alegação de nulidade, tem-se que a mesma resta superada, eis que o paciente constituiu advogado após a apontada ilegalidade, afastando qualquer irregularidade em sua defesa.

Constata-se que não há a alegada nulidade reportada pelo impetrante, eis que o paciente vem sendo devidamente representado desde a fase inaugural da instrução processual.

Alegação rechaçada.

2
. No que tange ao pedido de liberdade, verifica-se que o mesmo resta prejudicado, posto que, consoante Id. nº 2897232, afirmou o Juízo que em 25/02/2020, foi proferida decisão (doc 20200099229894) revogando a prisão preventiva do paciente GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO e dos outros três corréus que respondem no mesmo processo 0008790-20.2017.8.14.0031, já tendo expedido os respectivos Alvarás de Soltura.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM RELAÇÃO À ALEGADA NULIDADE PREJUDICADA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE LIBERDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR A PRESENTE ORDEM COM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE
e na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM COM RELAÇÃO AO PLEITO DE LIBERDADE
pela

perda do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Guilber Leal Rocha.

Impetrante: Luiz Guilherme da Silva Sacramento Junior

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0802124-58.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Luiz Guilherme da Silva Sacramento Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Guilber Leal Rocha
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA
.

Aduz o impetrante que
o presente HABEAS CORPUS visa atacar a interlocutória que manteve a prisão preventiva do paciente, proferida em 22.08.2019.

Assevera que narra a peça acusatória que teria o PACIENTE incorrido no crime tipificado no art. 157, §2º, I e II c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro – CPB. Segundo a Denúncia, o PACIENTE supostamente teria participado no dia 15 de no 19h30min, com os outros 3 acusados do roubo de um veículo FIAT UNO, DE COR VERDE E PLACA JUK-1471, na Rodovia dos Quilombolas, na cidade do Moju tendo como vítima o senhor Flaviano de Carvalho Pantoja. Que após o roubo, empreenderam fuga.

Relata que em ato contínuo, teria o PACIENTE participado de um segundo roubo, na residência da senhora Elisângela do Carmo Chaves, subtraindo 01 televisão Panasonic 32”, 01 aparelho DVD, 01 ferro de passar roupas e 01 punhal. Em depoimento na delegacia, disse: “o declarante não teve chance de reconhecer os indivíduos”. Da mesma forma, em depoimento, a senhora Elisângela reconheceu o nacional Leidivan e afirmou que o mesmo estava com 2 comparsas, mas em nenhum momento afirmou que PACIENTE teria atuado na ação “quanto ao indiciado Guilber Leal Rocha Cardoso, não recordá-lo visto na cena do crime”

Segue relatando que o paciente prestou depoimento na delegacia no dia 21/11/2017 de forma voluntária. Foi preso em flagrante no dia 16/11/2017 somente o nacional Leidivan, sendo o Inquérito Policial encerrado no dia 25/11/2017 e enviado ao fórum local, com vistas ao Ministério Público – MP em 15/12/2017. Em 09/01/2018 o MP requisitou novas diligências e opinou pelo relaxamento do flagrante do nacional Leidivan. E no dia 02/02/2018 foi proferido o mandado de prisão a pedido do Delegado de Polícia, em nome do PACIENTE, o qual foi preso dia 28/02/2018 e, sua residência sem tentativa de fuga ou resistência.

Alega, em resumo, excesso de prazo para realização da instrução, predicados pessoais favoráveis, ser único provedor da família, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e ausência de intimação para responder à acusação.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja posto em soltura o paciente, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão.

A presente ordem recaiu sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi
o pleito liminar
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve em 26/02/2020, consoante Id. nº 2897232, afirmando o Juízo que em 25/02/2020, foi proferida decisão (doc 20200099229894) revogando a prisão preventiva do paciente GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO e dos outros três corréus que respondem no mesmo processo 0008790-20.2017.8.14.0031, já tendo expedido os respectivos Alvarás de Soltura.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela
conhecimento da ordem e concessão parcial do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,

em resumo, excesso de prazo para realização da instrução, predicados pessoais favoráveis, ser único provedor da família, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e ausência de intimação para responder à acusação.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade processual, como bem apontado pelo MP de 2º grau, tem-se que a mesma resta superada, eis que o paciente constituiu advogado após a apontada ilegalidade, superando qualquer irregularidade em sua defesa, consoante o informado pela autoridade coatora no Id. 2863569:

“Com relação à alegação de nulidade do procedimento, insta consignar que, muito ao contrário do que alega o advogado no item 24 do habeas, em momento algum houve nomeação de defensor dativo ao acusado GUILBER, tanto que não foi por ele anexado o ato judicial que teria incumbido o ônus a qualquer advogado, estando o caso vertente em perfeita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, fixada no sentido de que eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que passou a aturar desde o início do processo (HC nº 94.619/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25/9/08). A denúncia foi recebida em 15.02.2018 (fl. 06) e já no dia 05.03.2018 o advogado HALLAN REIS ANTONIO JOSÉ obteve vista dos autos (fl. 11) e postulou em nome de todos os acusados, incluindo o paciente, requerendo revogação da prisão preventiva (fl. 17). Se aquele advogado invocou a condição de dativo nomeado pelo juízo o fez por sua conta e risco, pois que não há ato deste Juízo que lhe tenha atribuído tal encargo. E ainda, sucederam-se no patrocínio do paciente os advogados MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO (fl. 67) e CLÉBER TADEU DE CAMPOS (fl. 169), sem que nada similar tenha sido alegado”.

Constata-se, portanto, que não há a alegada nulidade reportada pelo impetrante, eis que o paciente vem sendo devidamente representado desde a fase inaugural da instrução processual.

Quanto ao pleito de ser posto em liberdade o paciente, tem-se que o mesmo resta prejudicado, posto que, consoante Id. nº 2897232, afirmou o Juízo que em 25/02/2020, foi proferida decisão (doc 20200099229894) revogando a prisão preventiva do paciente GUILBER LEAL ROCHA CARDOSO e dos outros três corréus que respondem no mesmo processo 0008790-20.2017.8.14.0031, já tendo expedido os respectivos Alvarás de Soltura.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO E DENEGO
o
WRIT

com a relação à alegação de nulidade e o
JULGO PREJUDICADO
com relação ao pedido de liberdade.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020